Tribunal: TJDFT
Processo: 0714678-23.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. CADASTRAMENTO ELETRÔNICO. FUNDO DE INVESTIMENTO. ENTE DESPERSONALIZADO. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA.1 – A obrigatoriedade imposta às empresas públicas e privadas de se proceder ao cadastramento eletrônico, previsto no art. 246, § 1o, do CPC, para fins de recebimento de intimação, não se aplica aos fundos de investimentos, que têm natureza jurídica de condomínio especial e não são dotados de personalidade jurídica.2 – Por não se tratar de requisito essencial previsto em lei, é incabível o indeferimento da petição inicial fundada na ausência de cadastramento no PJE, quando o autor da ação é ente despersonalizado.3 – Recurso conhecido e provido.
W